Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-83.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000117-83.2021.8.05.0168 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO BATISTA CARDOSO ALVES Advogado(s): HUMBERTO THIAGO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REGIME DIFERENCIADO DE TRABALHO. DIREÇÃO ESCOLAR. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por professor da rede municipal de ensino contra ato do Município de Monte Santo/BA, que reduziu sua carga horária de 40 para 20 horas semanais. O impetrante alegou direito à estabilidade econômica prevista em lei municipal, por ter exercido carga suplementar por período superior a três anos ininterruptos, inclusive como diretor escolar. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exercício da função de diretor escolar se enquadra como regime diferenciado de trabalho para fins de estabilidade econômica prevista na Lei Municipal nº 086/2020; e (ii) saber se a redução da carga horária sem processo administrativo viola o devido processo legal. III. Razões de decidir 1. A função de diretor escolar, por integrar o Magistério Público Municipal (Lei nº 016/2013), exige carga horária ampliada e se enquadra como regime diferenciado de trabalho nos termos do art. 37, §4º, da Lei Municipal nº 086/2020. 2. A jurisprudência do TJBA admite a contagem do período de direção para fins de aquisição da estabilidade econômica, uma vez comprovada a carga suplementar contínua. 3. A redução da carga horária, sem instauração de procedimento administrativo, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo que não houvesse direito adquirido à jornada ampliada. 4. O mandado de segurança não é via adequada para pleito de indenização de valores pretéritos, devendo eventual diferença ser discutida em ação própria. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso parcialmente provido. Segurança parcialmente concedida para determinar o restabelecimento da carga horária de 40 horas semanais do impetrante, com os respectivos vencimentos. Tese de julgamento: “1. O exercício de função de direção escolar, integrante do Magistério Público Municipal, caracteriza regime diferenciado de trabalho para fins de estabilidade econômica prevista em lei municipal. 2.. A redução unilateral da carga horária de servidor público sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 82, 98, §§ 2º e 3º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000300-54.2021.8.05.0168, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 22.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8000117-83.2021.8.05.0168, da Comarca de MONTE SANTO/BA, em que figuram como Apelante JOÃO BATISTA CARDOSO ALVES e como Apelado MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora